Tribunal: TJES
Processo: 5001917-52.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001917-52.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: SANDRA MARIA GONCALVES DA SILVA ALMEIDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001917-52.2025.8.08.0047

RECORRENTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RECORRIDO
: SANDRA MARIA GONCALVES DA SILVA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIOR AO VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora alega ter renegociado débito com a instituição financeira ré em 18/12/2024, com vencimento da primeira parcela para 16/02/2025. Contudo, teve seu nome negativado em 13/01/2025, antes do vencimento acordado, mesmo estando em dia com suas obrigações.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito que motivou a negativação e condenando a ré ao pagamento de R$4.000,00 por danos morais. Fundamentou que a negativação ocorreu em data anterior ao vencimento da primeira parcela da renegociação, configurando ato ilícito.

3. Recurso inominado interposto pela ré, pugnando pela reforma total. Sustenta a ausência de ato ilícito, alegando que a autora estava inadimplente no momento da negativação (fato não comprovado diante da renegociação vigente), a regularidade de sua conduta, a inexistência de dano moral (mero dissabor) e, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

4. O recurso não merece provimento. A prova documental (contrato de renegociação e comprovante de negativação demonstra inequivocamente que a inscrição no cadastro de inadimplentes (13/01/2025) ocorreu
após
a formalização do acordo (18/12/2024) e
antes
do vencimento da primeira parcela (16/02/2025). A renegociação da dívida implica novação ou, no mínimo, suspensão da exigibilidade do débito original enquanto adimplido o acordo, tornando ilícita a manutenção ou inclusão de restrição creditícia nesse período. A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
(presumido), dispensando prova do prejuízo (STJ, AgInt no AREsp 1.929.173/RS). O valor de R$4.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno a parte recorrente (AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)